Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705348-62.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEDEON GOMES PINHEIRO RECORRIDO: ATACADAO S.A., COCA COLA INDUSTRIAS LTDA DECISÃO A parte recorrente pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Devidamente intimado colaciona contas de gastos com luz e extratos bancários de conta bancária digital. Devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica, não juntou prova efetiva de sua renda como carteira eletrônica de trabalho ou declaração de imposto de renda que comprovasse a renda percebida, não restando, pois, comprovada sua incapacidade econômica para arcar com as custas e emolumentos judiciais sem o prejuízo de sua subsistência, em especial pela modicidade das custas deste Tribunal. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48h para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital